Tribunal: TJSP
Processo: 1002391-52.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REVISÃO GERAL ANUAL – MORA DO EXECUTIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS EMERGENTES – A revisão geral anual não é autoaplicável, sendo uma norma de eficácia limitada que depende da elaboração de lei específica – Inteligência do art. 37, inciso X, da CF, na redação da EC no 19/1998, e da LE no 12.391/2006 – Compete ao Chefe do Executivo propor leis

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REVISÃO GERAL ANUAL – MORA DO EXECUTIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS EMERGENTES – A revisão geral anual não é autoaplicável, sendo uma norma de eficácia limitada que depende da elaboração de lei específica – Inteligência do art. 37, inciso X, da CF, na redação da EC no 19/1998, e da LE no 12.391/2006 – Compete ao Chefe do Executivo propor leis que aumentem a remuneração dos servidores (CF, art. 61, § 1o, II, 'a'), preenchidos os requisitos necessários (CF, art. 169, § 1o, I) – Inteligência da Súmula Vinculante no 37 do E. STF – Ademais, ainda que se reconheça a mora do Poder Executivo, deve ser observado o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o), sendo defeso ao Poder Judiciário fixar quaisquer valores – Não cabe ao Judiciário fixar indenização em favor do autor, estabelecendo, de maneira indireta, os vencimentos de servidor público – Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara – Questão já definida no Tema no 19 de Repercussão Geral do E. STF – Sentença integralmente mantida – Majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 4o, III, e 11), em razão da sucumbência recursal, respeitada a gratuidade de justiça – Recurso desprovido.